Tribunal: TJBA
Processo: 8042279-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042279-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CERQUEIRA DIAS

Advogado(s)
:
MURILO BRANDAO SALES, LUCAS SANTOS MIRANDA, JOAO FELIPE BRANDAO SALES

AGRAVADO: ANTONIA SONY AMARAL DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ALVES MACEDO, ERINALDO MOREIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, que alegou incapacidade financeira para arcar com as custas processuais no valor de R$ 8.422,90, apresentando apenas balancete anual de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC, deve ser concedido com parcimônia àqueles que efetivamente comprovem não possuir condições de suportar as despesas processuais.

4. A mera apresentação de balancete anual de 2022, demonstrando prejuízo acumulado nos exercícios anteriores e lucro ínfimo, isoladamente, não comprova a atual incapacidade financeira do agravante para arcar com as custas processuais.

5. A ausência de apresentação de documentos atuais que demonstrassem a real situação financeira do recorrente, como extratos bancários, declarações de imposto de renda, demonstrativos de fluxo de caixa ou certidões de dívidas, impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica que pleiteia a gratuidade de justiça deve comprovar efetivamente sua hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera demonstração de prejuízos contábeis em exercícios anteriores, sem evidência da atual incapacidade de arcar com as despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80292981720228050000, Rel. Des.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022; TJ-BA - AI: 80055892120208050000, Rel.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/05/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
8042279-10.2024.805.0000
,
figurando

como agravante
CARLOS ALBERTO CERQUEIRA DIAS,

e agravado,
ANTONIA SONY AMARAL DE SANTANA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto condutor.